Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA REJEITADAS. LEGÍTIMA DEFESA E EXCESSO CULPOSO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As expressões linguísticas ou faciais da magistrada, durante o interrogatório, ocorreram quando ela precisou intervir para que o réu se portasse com civilidade e urbanidade. Tal situação não demonstra a parcialidade da magistrada, como alega a Defesa.
2. A magistrada, ao interrogar o acusado, cumpriu o disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. O dispositivo legal não prevê um tempo máximo para perguntas pelo juiz, tampouco limita o tempo para pergunta das partes, que podem fazer perguntas pelo tempo que considerarem necessário.
3. Não se evidencia o instituto da legítima defesa quando o réu repele agressão que não é injusta e com meios desproporcionais.
4. No caso, o réu atingiu a vítima em momento posterior ao qual teria sido atingido por um soco desferido por ela, de modo que não há como se acolher os pedidos de reconhecimento da legítima defesa e de excesso culposo.
5. Demonstrado o dolo na ofensa à integridade física da vítima e comprovada a autoria e materialidade do delito disposto no art. 129, § 13o, do CP (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a manutenção da condenação penal é a medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
6. Ainda que o quantitativo da pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e possui a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, razão pela qual não é possível fixar-lhe regime mais brando
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.